Tribunal: CARF
Processo: 19515.721324/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721324/2014-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.386 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrentes
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA. PEDIDOS DISTINTOS. SÚMULA CARF No 1.
A concomitância referida na Súmula Carf no 1 somente se caracteriza se as
partes, a causa de pedir e o pedido da impugnação e da ação judicial forem
coincidentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à primeira instância administrativa
para que se pronuncie acerca da matéria impugnada que não foi conhecida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Tratam-se dos seguintes lançamentos de ofício, decorrentes do não
reconhecimento, pela Autoridade Lançadora, do direito de gozo, pela entidade, da isenção de
contribuições previdenciárias:
a) Debcad no 51.058.941-3: Contribuições da empresa, com alíquota de 20%,
incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721324/2014-17
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

individuais, e contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios devidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com
alíquota de 1%, incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados. Período: 01/2009 a 12/2010.
b) Debcad no 51.058.942-1: Contribuições devidas a outras entidades e fundos
(salário educação, INCRA, SESC, e SEBRAE) incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados. Período: 01/2009 a 12/2010.
c) Debcad no 51.058.943-0: Penalidade decorrente da apresentação de arquivos
em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal
com omissão ou incorreção.
Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 1087 a 1153) e a impugnação foi
considerada parcialmente procedente (e-fls. 3761 a 3793), ocasião em que assim concluiu o
colegiado a quo:
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento,
para:
a. Considerar IMPROCEDENTES as contribuições previdenciárias patronais lançadas
no Auto de Infração no 51.058.941-3. No período de 01 a 10/2009, a exclusão se deve
ao reconhecimento da decadência. No período de 11/2009 a 12/2010, a exclusão se deve
à ausência de comprovação de descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009;
b. Considerar PROCEDENTES EM PARTE as contribuições para outras entidades e
fundos lançadas no Auto de Infração no 51.058.942-1. Mantêm-se as contribuições
relativas às competências 02 a 10/2009, no valor original de R$ 5.273.915,59 (cinco
milhões duzentos e setenta e três mil novecentos e quinze reais e cinquenta e nove
centavos), em razão do descumprimento do requisito previsto no § 1o do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991 (ausência de pedido de isenção). O percentual da multa aplicada sobre
as contribuições remanescentes deve ser reduzido de 150% para 75%. São excluídas do
lançamento as contribuições relativas à competência 01/2009 e às competências
11/2009 a 12/2010, por não restar comprovado o descumprimento, respectivamente, dos
requisitos previstos nos art. 28 da MP no 446, de 2008, e 29 da Lei no 12.101, de 2009.
c. Considerar PROCEDENTE a multa aplicada por meio do Auto de Infração no
51.058.943-0.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 3827 a 3858) em que se arguiu:
a) quanto ao Debcad no 51.058.942-1, que a colegiado precedente se equivocou
ao não conhecer da impugnação, em razão da concomitância, quanto à
inexigência de pedido de isenção, pois a questão deveria ter sido conhecida a
apreciada, inclusive tendo em conta a existência de decisão judicial transitada
em julgado que exclui o recorrente do cumprimento dos requisitos do art. 55
da Lei no 8.212, de 1990;
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

b) quanto ao Debcad no 51.058.943-0, que não houve o descumprimento do
dever acessório de manter à disposição da Autoridade Fiscal os arquivos
digitais.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em que, preliminarmente,
questionou o fundamento do acórdão recorrido quanto ao não conhecimento de uma das matérias
constantes da impugnação.
Um dos fundamentos do lançamento, que decorreu da desconsideração da isenção
usufruída pelo recorrente, foi o fato de o contribuinte não ter requerido o benefício, como exigia
o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente quando da ocorrência dos fatos
geradores:
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
O contribuinte, por sua vez, alegou, na impugnação, que possuía direito adquirido
com base na Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959:
Art.1o Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos reconhecidas como de
utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Alegou, ainda, que o pedido de isenção não se aplicaria, porquanto o lançamento
se deu já na égide da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispensou essa exigência.
O colegiado a quo não conheceu da matéria por entender ter havido renúncia à
instância administrativa, porquanto, segundo a decisão recorrida, o contribuinte impetrara o
Mandado de Segurança no 0018030-38.2016.4.03.6100, no qual requereu que a receita se
abstivesse de exigir o Requerimento de Isenção nos autos de infração lavrados posteriormente à
Lei no 12.101, de 2009, uma vez que se trataria de norma procedimental (e-fl. 3782). O acordão
recorrido registrou (e-fl. 3784):
Assim, como essa questão (exigência de requerimento prévio para reconhecimento de
isenção em lançamentos posteriores à Lei no 12.101, de 2009) já foi submetida pelo
contribuinte à apreciação judicial, nos autos do referido Mandado de Segurança,
encontrando-se ainda pendente de decisão final, voto pelo não conhecimento da
impugnação no que toca a esta matéria. Consequentemente, mantém-se o Auto de
Infração, na parte em que considera descumprido o requisito previsto no § 1o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, nas competências 02 a 10/2009.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

No recurso voluntário, o recorrente contestou (e-fl. 3834) a limitação cognitiva
sob a alegação de que o Mandado de Segurança no 0018030-38.2016.4.03.6100 foi impetrado em
face de outros lançamentos que tiveram o mesmo fundamento, qual seja, o descumprimento do §
1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a ação não produziria qualquer efeito nos presentes
autos para fins de renúncia à instância administrativa. Ademais, alegou que em outra ação
judicial, de no 1999.61.00.019516-6, já teria obtido decisão favorável que teria afastado a
exigência dos requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem, entendo que o recorrente possui razão.
A Súmula Carf no 1 estabelece:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A questão posta refere-se aos efeitos da propositura de ação judicial que questione
distintos lançamentos para verificação da concomitância, nos termos da Súmula Carf no 1.
O contribuinte fez constar, em sua impugnação, o seguinte (e-fls. 3431 e 3432):
6. O pedido prévio de isenção ao INSS (art. 55, §1°, Lei 8.212/91), como amplamente
demonstrado na Impugnação, era requisito de caráter procedimental, revogado pela Lei
12.101/09, sendo vedada a sua exigência para os lançamentos materializados após
29/11/2009, ainda que relacionados a fatos geradores anteriores, em observância ao art.
144, §1°, CTN.
7. A discussão perde, contudo, qualquer sentido, considerando que, o Mackenzie obteve
decisão favorável nos autos Mandado de Segurança n° 1999.61.00.019516-6,
transitada em julgado em 28/09/2018, reconhecendo a inaplicabilidade de qualquer
dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.2125/91, sujeitando-se apenas as
condicionantes estabelecidas no art. 14 do CTN (Doc. 2).
8. Assim, relativamente ao Impugnante, e a despeito das decisões proferidas pelo STF
no bojo da ADI 2028 e RE 566.622, a exigência de pedido prévio para fruição da
imunidade, conforme previsto no art. 55, §1° da Lei 8.212/91, é ato contrário à decisão
já transitada em julgado, proferida em benefício do Mackenzie.
9. A inexigibilidade do mencionado requerimento prévio foi confirmada, também, por
outra decisão do Tribunal Regional Federal da 3' Região ("TRF-3"), em 20/02/2018,
proferida nos autos do Mandado de Segurança 0018030-38.2016.4.03.6100, impetrado
pelo Mackenzie para desconstituir o crédito tributário de contribuições previdenciárias
referentes a 2006 e 2007, consubstanciado unicamente na suposta violação ao §1°, art.
55, Lei 8.212/91.
10. No bojo do referido Mandado de Segurança - cuja impetração se fez necessária
apenas porque à época ainda não havia transitado em julgado o outro mandamus de n°
1999.61.00.019516-6 (acima citado) - o acórdão proferido pelo E. TRF-3 (Doc. 3) deixa
claro a inaplicabilidade do requerimento prévio no caso de fiscalizações ocorridas após
a vigência da Lei 12.101/09, ainda que relativas a fatos geradores verificados sob a
égide da Lei n° 8.212/91:
"(..) são insubsistentes os autos de infração lavrados em 17.06.2010, na
vigência, portanto, da Lei n° 12.101/2009, que não mais contemplava o
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

requerimento de isenção à administração tributária dentre os requisitos para o
reconhecimento do direito da impetrante à imunidade, sendo de rigor a
desconstituição e a inexigibilidade das NFLD indicadas na inicial"
11. Esvaziada de sentido, pois, a discussão no caso concreto sobre a necessidade de
apresentação de pedido prévio para gozo da imunidade.
(Grifos do original.)
Percebe-se que o impugnante realmente questionou a exigência de pedido de
isenção, nos termos do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, como requisito para fruição do
seu direito, tendo, inclusive, segundo afirmou, obtido provimento judicial favorável. Mas o fez
em face de lançamentos distintos, relativos ao período de 2006 e 2007.
Segundo consta do relatório do acórdão de apelação da União no Mandado de
Segurança no 0018030-38.2016.4.03.61 (e-fl. 3469), a sentença apelada concedeu ordem para
desconstituir os créditos tributários constantes das NFLD no 37.221.6649-8, 37.221.650-1,
37.221.652-8 e 37.221.653-8. Ainda que, no mérito, tenha afastado a exigência do § 1o do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, seus efeitos foram delimitados pelo pedido, que se referiu apenas
àqueles lançamentos. A própria ementa do acórdão de apelação (e-fl. 3481), embora afaste a
aplicação do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, deixa claro que a decisão está adstrita aos
lançamentos que constaram do pedido:
5. No caso, são insubsistentes os autos de infração lavrados em 17.06.2010, n a
vigência, portanto, da Lei no 12.101/2009, que não mais contemplava o requerimento de
isenção à administração tributária dentre os requisitos para o reconhecimento do direito
da impetrante à imunidade, sendo de rigor a desconstituição e a inexigibilidade das
NFLD indicadas na inicial.
Ora, a concomitância guarda relação com a litispendência prevista no Direito
Civil. De acordo com o § 2o do art. 337 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de
Processo Civil – CPC,
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Entendo que, para efeito de caracterização da concomitância, há que coincidirem
os três elementos: partes, causa de pedir e pedido. No presente caso, na ação tida por
concomitante (e-fls. 3466 a 3481), as partes são as mesmas do litígio administrativo e a causa de
pedir (fundamentos do fato e fundamentos de direito) também, mas os pedidos (bem de vida) são
distintos. A decisão preferida no mandamus não alcançou, como não alcançaria, os lançamentos
deste processo porque eles não constaram do pedido, que se referiu a outros lançamentos.
A matéria foi enfrentada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no
Acórdão no 9303-007.930, que apreciou situação muito semelhante à destes autos. Na ocasião,
entendeu, aquela turma, que , embora o causa de pedir da ação judicial tenha sido a mesma do
recuso voluntário que estava sob apreço, o objeto da inicial, ou seja, o pedido, não se referia à
questão sob julgamento, pois tratava de auto de infração distinto, relativo a outro ano-calendário,
como se observa na transcrição do excerto daquele acórdão:
Consequentemente, tendo verificado concomitância da discussão nos âmbitos
administrativo e judicial, aplicou-se a Súmula CARF n°l, segundo a qual, a propositura
de ação judicial pelo Sujeito Passivo implica a renúncia às instâncias administrativas.
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

Pois bem, a referida decisão de primeira instância faz referência à inicial em MS,
acostada aos autos às fls. 266 e seguintes, com ênfase na 11. 368. Entretanto, em cotejo
aos autos, verifica-se que o objeto da inicial no Mandado de Segurança está restrito a
auto de infração específico, de período distinto daquele tratado no presente processo
(ano-calendário 1999). Assim, em que pese a matéria de fundo ser a mesma, o pedido,
no Mandado de Segurança é específico e não alcança os fatos geradores objeto do
presente processo. Para confirmação dessa conclusão, reproduzo - a seguir - os termos
do pedido, na peça inicial do referido MS:
a) concedida a liminar, suspendendo a exigibilidade dos créditos em discussão
(CTN, art. 151, inciso IV), determinando a autoridade coatora que se abstenha de
adotar toda e qualquer pretensão de cobrança dos valores apontados no auto
de infração em apreço, inclusive no que tange a eventual tentativa de inscrição em
divida ativa, bem como de promover nova autuação por insuficiência de
recolhimento da COFINS;
b) seja, finalmente, confirmada a liminar com a concessão definitiva da segurança,
reconhecendo-se os vicios que revestem a autuação e bem assim acolhendo-se a
inexigibilidade da COFINS tal como lançado no auto, em face da natureza
jurídica da Impetrante, como exposto neste mandamos, com o que deve restar
definitivamente desconstituída a autuação indevidamente lavrada.
(grifos na transcrição)
Portanto, entendo não ter ocorrido a concomitância identificada nas decisões a quo e,
assim, é de se dar provimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo quanto a essa
questão, para afastar a concomitância e determinar o retorno dos autos ao colegiado
recorrido, para manifestação sobre a matéria.
Entendo, pois, que, por não possuir, a impugnação, o mesmo pedido do Mandado
de Segurança no 0018030-38.2016.4.03.61, não se configurou renúncia à instância
administrativa, pelo menos em relação a essa ação judicial.
Em relação à ação judicial no 1999.61.00.019516-6, na qual, segundo o recorrente,
teria sido obtida decisão favorável que teria afastado a exigência dos requisitos previstos no art.
55 da Lei no 8.212, de 1990, entendo que cabe à instância a quo, uma vez conhecida a matéria,
apreciar o fundamento da impugnação sobre a aplicação da decisão judicial ao caso.
Assim, os autos devem retornar ao colegiado a quo para que a matéria impugnada
seja conhecida e apreciada, sob pena de supressão de instância.
Deixo de analisar o recurso de ofício e as demais questões do recurso voluntário,
que serão objeto de apreciação do colegiado quando do retorno dos autos a esta instância
administrativa.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à
primeira instância administrativa para que se pronuncie acerca da matéria impugnada que não foi
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.386 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721324/2014-17

Fl. 3889
DF CARF MF
Original